Tribunal: TJSP
Processo: 1511280-20.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Autoria e a materialidade comprovadas por meio de prova robusta, sustentada por testemunhas oculares e corroborada por perícia e outros elementos. Condenação de rigor. Dosimetria. Reconhecimento do concurso material entre os crimes. Possibilidade. Delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Autoria e a materialidade comprovadas por meio de prova robusta, sustentada por testemunhas oculares e corroborada por perícia e outros elementos. Condenação de rigor. Dosimetria. Reconhecimento do concurso material entre os crimes. Possibilidade. Delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos. Regime aberto, mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos Recurso ministerial provido, com repercussão.